Tribunal: TJPA
Processo: 0803949-53.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803949-53.2019.8.14.0006

APELANTE: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, AGATHA INCORPORADORA LTDA

APELADO: THAINARA ROBERTA BARROS MELO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0803949-53.2019.8.14.0006

APELANTE: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, AGATHA INCORPORADORA LTDA

Advogado do(a) APELANTE:EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A

APELADA: THAINARA ROBERTA BARROS MELO

Advogado do(a) APELADO: CLAUDIO DE SOUZA MIRALHA PINGARILHO - PA12123-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. APLICAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. APURAÇÃO DO VALOR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE DA INCORPORADORA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por AGATHA INCORPORADORA LTDA. e LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, em ação revisional de contrato cumulada com indenização por danos morais e lucros cessantes, reconheceu a mora das rés no cumprimento do contrato de compra e venda de imóvel, condenando-as ao pagamento de multa contratual e indenização por danos morais, mas julgou improcedentes os pedidos de lucros cessantes e devolução de taxas de evolução de obra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: analisar a alegada ilegitimidade passiva da Leal Moreira Engenharia Ltda.; verificar a existência de omissão na sentença quanto à liquidação do valor a ser devolvido; examinar a legalidade da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva da ré Leal Moreira Engenharia Ltda. se confirma pela aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), considerando que a empresa se apresenta como fornecedora do imóvel por meio de sua marca e publicidade, configurando relação consumerista que impõe a responsabilidade solidária pelos danos.

Não há omissão na sentença quanto à devolução dos valores relativos à multa contratual, uma vez que a decisão remeteu a apuração do quantum para a fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 491, inciso I, do Código de Processo Civil, em atenção aos princípios da economia e eficiência processual.

A indenização por danos morais é devida, pois restou configurada a violação à legítima expectativa da autora, que adquiriu o imóvel para usufruir do bem, mas sofreu atraso injustificado e abusivo na entrega, caracterizando frustração superior aos meros aborrecimentos cotidianos. O montante fixado em R$ 12.000,00 respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade de fornecedor em relação consumerista se estende às empresas cuja marca e publicidade vinculam o produto, não sendo cabível alegação de ilegitimidade passiva nesses casos.

A remessa do cálculo de valores para a fase de liquidação não configura omissão na sentença, nos termos do art. 491, inciso I, do CPC.

O atraso na entrega de imóvel, sem justificativa plausível, gera direito à indenização por danos morais quando viola a expectativa legítima do consumidor, causando frustração superior aos aborrecimentos ordinários.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, I, III e VI, 14, 25, § 1º, 36 e 47; CPC, art. 491, I; CC/2002, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.899.306/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 18.02.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.359.456/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 10.09.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0803949-53.2019.8.14.0006

APELANTE: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, AGATHA INCORPORADORA LTDA

Advogado do(a) APELANTE:EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A

APELADA: THAINARA ROBERTA BARROS MELO

Advogado do(a) APELADO: CLAUDIO DE SOUZA MIRALHA PINGARILHO - PA12123-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por AGATHA INCORPORADORA LTDA E LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA., objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora na Ação Revisional de Contrato C/C Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes.

A autora celebrou contrato de compromisso de compra e venda do apartamento nº 305, Torre Gardênia, do Condomínio "Terra Fiori", com previsão de entrega para dezembro de 2018. Apesar de ter adimplido todas as obrigações contratuais, incluindo parcelas e taxas de evolução de obra, o imóvel não foi entregue no prazo ajustado. A construtora também não fixou nova data para conclusão e entrega do bem, limitando-se a afirmar que a situação seria informada posteriormente.

Alegou que o atraso acarretou prejuízos materiais, na forma de lucros cessantes, e morais, pela frustração decorrente da impossibilidade de usufruir do imóvel. Dessa forma, requereu: indenização por danos materiais, correspondentes a aluguéis de imóvel similar; ressarcimento de valores pagos a título de taxa de evolução de obra após o prazo contratual; danos morais fixados em R$ 30.000,00; multa contratual estipulada no contrato.

Em análise ao pleito dos demandantes, o juízo de piso deferiu a tutela, conforme decisão de ID 18308481.

Em contestação (ID 18308503), as rés contestaram os pedidos, alegando, preliminarmente, a ilegitimidade da parte Leal Moreira Engenharia Ltda., bem como referente à restituição da taxa de evolução de obra. No mérito, sustentou a impossibilidade de inversão do ônus da prova; o não cabimento de lucros cessantes e de danos morais; a impossibilidade de aplicação de multa compensatória e juros moratórios. Ao final, requereu a improcedência do pedido.

Sentença de mérito em ID 18308543, na qual o juízo de origem reconheceu a mora das rés no cumprimento do contrato e as condenou ao pagamento de multa contratual (clásula 7.1) no período compreendido entre junho/2019 a 16/01/2020, a ser apurada em liquidação de sentença, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 12.000,00. Julgou improcedentes os pedidos relativos à restituição de taxa de evolução de obra e lucros cessantes, eis que não comprovados. Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais (ID 18308551), reafirma os argumentos de defesa, alegando a ilegitimidade passiva em sede preliminar. No mérito, argui que a decisão é omissa no tocante aos valores a serem devolvidos à parte autora e que é indevida a indenização pelos danos morais, eis que a parte não comprovou o abalo psicológico sofrido. Requereu, ao final, o provimento do recurso e a reforma da decisão do juízo de origem.

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 18308564.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se correta a decisão do juízo
a quo
acerca da aplicação da multa contratual e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA.

A parte ré Leal Moreira Engenharia Ltda. alega que não é legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois não realizou negócio com a autora e sim a empresa Agatha Incorporadora Ltda.

Analisando os documentos acostados aos autos (ID 18308310), constato a existência do contrato firmado entre as partes. Contudo, por meio de uma simples conferência, percebe-se a logomarca da ré estampada no contrato. Além disso, consta na parte superior do contrato que se trata de uma empresa Leal Moreira.

Ora, talvez melhor sorte tivesse a ré em sua alegação se tivéssemos diante de uma relação jurídica eminentemente de direito civil, regidos exclusivamente pelas suas regras, mas nunca numa onde se está diante das figuras jurídicas do fornecedor e do consumidor nos termos da Lei 8078/90, estas de aplicação imediata e de ofício.

Lembro que o contrato deve ser honrado pelas partes, pois é nele que se encontram as regras que regem a relação e o negócio jurídico firmado entre as partes. Porém, no CDC, sua redação e imposições constantes do negócio são bastantes relativizadas, eis que a Lei Consumerista tem como escopo proteger a parte mais vulnerável da relação.

No caso em comento, verifica-se que a regra é bem simples. Os sócios, independentemente se são pessoas físicas ou jurídicas, somente serão demandados, numa eventual condenação judicial, caso a empresa não tenha bens para suportar a execução, onde poderá ser aplicada a despersonalização da pessoa jurídica.

Entretanto, não se pode olvidar que no CDC a conclusão não é tão simples assim.

Dessa forma, em se tratando do CDC as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favoráveis ao consumidor (art. 47), bem como as declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumidor vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos.

Também está prescrito que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos.

Acrescento que é vedada pelo CDC toda e qualquer publicidade enganosa ou abusiva (art. 36).

Assim, é indubitável que a ré é legítima para figurar no polo passivo da demanda, eis que claramente faz as vezes de fornecedora, quer seja quando divulga sua marca, conhecida nesta jurisdição como empresa que constrói e comercializa imóveis verticais, em todo e qualquer material publicitário ou escrito do empreendimento em questão, quer quando faz consta no contrato sua logo.

Esses fatos demonstram claramente que se está diante de uma clara confusão societária, com uma possível tentativa de proteção patrimonial, tudo em prejuízo do consumidor desatento ou mesmo atento.

Acrescento que os contratos devem ser regidos pela boa-fé objetiva, devendo ser claro e bem redigido, tudo visando a fácil compreensão do consumidor.

No caso dos autos, repisa-se, consta no contrato entabulado pelas partes as marcas da empresa demandada como sendo quem comercializa e constrói o empreendimento.

Diante do exposto, aplico ao caso as regras previstas no CDC e rejeito a preliminar arguida, eis que declaro neste ato serem as rés legítimas para figurar no polo passivo da demanda, mantendo-se a sentença nesse ponto.

DA OMISSÃO QUANTO AO VALOR A SER RESTITUÍDO

A controvérsia devolvida ao colegiado circunscreve-se à suposta omissão do juízo de primeiro grau em determinar a restituição de valores que, de acordo com a parte apelante, deveriam ter sido definidos de forma líquida na sentença.

Consoante análise dos autos, verifica-se que a sentença prolatada determinou expressamente que os valores a serem devolvidos seriam apurados em sede de liquidação de sentença, conforme destacado no dispositivo decisório. Vejamos:

“Condená-las, solidariamente, ao pagamento da multa prevista na cláusula 7.1 do contrato de compra e venda, em favor da Parte Autora, observando-se os termos e percentuais lá previstos, considerando o atraso a partir de JUNHO/2019 até a efetiva data de entrega do imóvel 16/01/2020,
em valor a ser apurado em liquidação de sentença.
”

Tal solução encontra respaldo no artigo 491, inciso I, do Código de Processo Civil, que permite ao magistrado limitar-se à definição do direito, remetendo a apuração do quantum para momento posterior, especialmente quando este demandar maior especificidade probatória.

Nesse contexto, não há que se falar em omissão ou lacuna na prestação jurisdicional, uma vez que o juízo singular analisou a questão e, considerando as peculiaridades do caso concreto, definiu adequadamente a necessidade de apuração do valor em liquidação. Essa medida, além de atender aos princípios da economia e da eficiência processual, assegura o contraditório e a ampla defesa das partes na definição dos valores devidos.

Ressalte-se que a liquidação por arbitramento ou por cálculos do contador judicial é instrumento processual idôneo para quantificação de valores, especialmente em litígios de complexidade elevada, como os que envolvem danos materiais ou cláusulas contratuais cuja interpretação possa gerar divergências.

Dessa forma, mantenho o
decisum
.

DOS DANOS MORAIS

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

No caso, a apelada adquiriu o bem com a expectativa de poder usufruir livremente a unidade habitacional adquirida, com pleno gozo do imóvel. Para tanto, cumpriu com o dever estabelecido em contrato de venda e compra, qual seja o pagamento dos valores pactuados.

O dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado. As rés agiram de forma irresponsável, descuidada, desrespeitosa e abusiva na condução de seu empreendimento, o que por óbvio causou danos morais à apelada.

É inegável que o ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter, de forma amigável, a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, haja vista o impedimento do gozo integral do imóvel adquirido, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

A parte apelada se viu impossibilitada de dispor livremente do bem adquirido. Atitudes como essa, infelizmente tão corriqueiras nos dias de hoje, merecem ser coibidas com rigor, eis que trazem, além da insegurança, desespero e até mesmo outros danos para os incautos consumidores que, muitas das vezes, ainda são tratados com indiferença e como se fossem eles os verdadeiros inadimplentes.

Contudo
, avaliando o constrangimento sofrido pela autora/apelada, tenho que é devida a condenação, a título de dano moral no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais),
à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual mantenho a sentença de origem.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo inalterada a sentença de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 17/02/2025